Tribunal: TJMT
Processo: 0022548-85.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022548-85.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), WANKLEY CORREA RODRIGUES - CPF: 630.704.721-68 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO - CPF: 031.227.621-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PECULATO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA
“PROFERIR DECISÃO TERMINATIVA”
, DECISÃO DE RECEBIMENTO OU REJEIÇÃO LIMITA-SE A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E INAPLICABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR - RECEBIMENTO D
A INICIAL ACUSATÓRIA - CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR E REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO - FASE DE ADMISSIBILIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL ULTRAPASSADA - RETRATAÇÃO - PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - AFERIÇÃO DE APOSSAMENTO DEFINITIVO, SIMPLES UTILIZAÇÃO DO BEM PELO SERVIDOR PÚBLICO E INTENÇÃO DE DEVOLVER EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ARESTO DO STM - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA - PARECER DA PGJ INTEGRADO B- JULGADO DO STM - DECISÃO DESCONSTITUÍDA - TESE DE NÃO APLICABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR PREJUDICADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA TJDF - RECURSO PROVIDO.

Recebida
“a peça acusatória, não pode o juiz rejeitá-la depois, porquanto teria ocorrido preclusão pro judicato”
(LIMA, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal- Volume único, 8a edição, ed. Juspodivm 2020, pág.1406).

“Uma vez recebida a denúncia, momento em que é oportunizada a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não é legítima a posterior retratação, pelo Juízo processante, do despacho que inicialmente acolheu a acusação”
(STJ, HC no 86.903/DF).

A aferição de apossamento definitivo e/ou simples utilização do bem pelo servidor público, assim como a intenção de devolve-lo exige
“a dilação probatória com vistas a permitir que o Ministério Público Militar exerça o seu mister constitucional na busca das provas da prática delituosa contida na Exordial”
(STM, RSE no 7000767-62.2019.7.00.0000).

A discussão sobre
“a conduta praticada pelo réu (se típica ou não), seria antecipar julgamento de mérito, que é de competência do Conselho de Justiça”
(Parecer da PGJ SIMP No 002043-008/2015).

A decisão monocrática que rejeita a denúncia, após a constituição do
Conselho Especial de Justiça, viola do princípio do juiz natural, tendo em vista a inobservância da Lei no 8.457/1992, art. 27, II. (STM, Ap no 0000031-37.2013.7.01.0101)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022548-85.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): WANKLEY CORREA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 417337), que revogou a decisão na qual recebeu a denúncia oferecida em face de WANKLEY CORREA RODRIGUES por peculato - art. 303 do CPM - e a rejeitou por falta de justa causa (ID 31057986).

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) recebida a denúncia e constituída a competência do Conselho Especial de Justiça, não poderia Juízo singular, monocraticamente,
“proferir decisão terminativa”
; 2) a decisão na qual recebe ou rejeita a denúncia limita-se a verificação do preenchimento dos requisitos legais (CPPM, art. 77 e art. 78); 3)
“a absolvição sumaria, rito incluída pela Lei 11.719/2008 no Código de Processo Penal, não pode ser aplicada, por analogia, na Justiça Militar”
.

Requer o provimento para que seja
“cassada/anulada”
a decisão (ID 31059497) impugnada.

Prequestiona o art. 102, II, “a”, art. 105, III, “a”, da CF, Súmula 211 do STJ e Súmula 282 do STF (ID 31059493).

WANKLEY CORREA RODRIGUES suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 31059950).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Decisão que revogou o recebimento da denúncia e rejeitou-a, absolvendo sumariamente o acusado - Irresignação Ministerial - Preliminar da Defesa em contrarrazões recursais - Pleiteia o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita - Alega que adequado seria o Recurso em Sentido Estrito - Improcedência - Decisão ambígua - Aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Apelante que interpôs o recurso no prazo legal - Inexistência de má-fé - Mérito - Almeja a anulação/cassação da sentença absolutória e prosseguimento à ação penal - Possibilidade - Na fase preliminar de recebimento da denúncia, não é permitido ao Magistrado ingressar no mérito para rejeitar a pretensão ministerial, cabendo-lhe, tão somente, verificar se a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM - Denúncia que atende aos requisitos bblegais - Impossível atestar a atipicidade da conduta na fase embrionária - Inadmissível a absolvição sumária na Justiça Militar - Matéria afeta ao Conselho de Justiça - Nulidade configurada - Pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo provimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 35260960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado argui inadequação da via recursal eleita sob assertiva de que seria
“cabível, na espécie, o recurso em sentido estrito”
(ID 31059950).

Esse argumento recomenda uma breve descrição dos atos processuais para se aferir a natureza jurídica da decisão impugnada.

Vejamos.

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia contra o apelado por peculato (CPM, art. 303,
caput
).

O Juízo singular recebeu a inicial acusatória, em 26.1.2016, nestes termos:

“RECEBO A DENÚNCIA, haja vista que preenchidos os requisitos previstos no art. 77, do CPPM e ausentes quaisquer das situações referidas no art. 78, do mesmo códex, que autorizam sua rejeição.

Processe-se perante o CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 125, § 5o, da Constituição Federal c/c o artigo 27, inciso II, da Lei n.o. 8.457/92 (Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares).

Requisite(m)-se os acusado(s) na forma da lei para que compareça(m), pessoalmente, na Secretaria desta Vara Militar a fim de ser(em) citado(s), ocasião em que deve(rão) indicar defensor constituído ou manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública deste Estado, devendo o Sr. Gestor Judicial ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação do(s) réu(s), certificar também, sempre que possível, os motivos pelos quais o (s) acusado (s) não tenciona(m) contratar defensor.

INDEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público acerca das certidões de antecedentes, com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, com alteração em 25.06.2012, segundo o qual a solicitação de antecedentes do acusado só será determinada quando comprovada pelo Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo.

Requisitem-se os extratos de alterações dos acusados perante o setor de Recursos Humanos da PMMT.

DESIGNO SESSÃO DE SORTEIO para dia 08 DE JUNHO DE 2016, ÀS 14:00 HORAS.

Com fundamento no artigo 5o, LXXVIII, CF, DESIGNO, desde já, SESSÃO DE INSTRUÇÃO (interrogatório e eventuais testemunhas arroladas) para o dia 03 de agosto de 2017, às 14h 00min.

Faculto à defesa a partir de agora até 48h após a sessão de instrução, opor as exceções a que se refere o art. 407 do CPPM, bem como arrolar testemunhas na forma do art. 417, § 2o, do CPPM.

O Ministério Público, igualmente, poderá opor exceções na forma do art. 408, do CPPM.

Convoquem-se os Juízes Militares e requisitem-se todos os servidores públicos, na forma da lei [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 31052481)

O apelado foi citado [em 24.8.2016] e não após exceções, tampouco arrolou testemunhas (ID 31053474).

A audiência para sorteio de Conselho Especial de Justiça foi realizada em 29.3.2017 (ID 31053491), oportunidade em que foi designada sessão de instrução e julgamento para o dia 2.8.2017 e, posteriormente, redesignada para o dia 2.7.2018 (ID 31056008).

Em virtude da promoção do apelado ao posto de Coronel, foi determinada [em 30.8.2018] a revisão dos membros que compõem o Conselho Especial de Justiça, cuja audiência para sorteio foi realizada em 22.4.2019 (ID 31057473). A sessão de instrução foi designada para o dia 15.10.2019 (ID 31057977).

Na data da sessão de julgamento [15.10.2019], mas sem instaurá-la, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão rejeitando a denúncia que havia recibo, pasmem:

“[...] De início, ressalta-se que a conduta imputada ao Réu – utilizar-se de veículo do Poder Público de que detinha a posse em razão do cargo, para uso próprio ou de terceiro-não configura ilícito penal militar, não submete ao tipo do artigo 303 do CPM. [...

Nesse sentido, trazemos a lume a doutrina com relação ao tema: [...]

De modo que a conduta do Réu resulta atípica, por falta de justa causa para propositura da ação penal militar, visto que
inexiste crime
quando o agente utiliza um veículo que lhe foi confiado para serviço público em próprio benefício isto é, para assuntos particulares. [...]

Ante o exposto, por não haver previsão objetiva do tipo penal, revogo a decisão de (fl. 147–autos virtual), e, consequente não havendo justa causa para seguimento do processo, rejeito a denúncia [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 31057986 - grifado)

Pois bem.

A rejeição da denúncia está fundamentada na inexistência de crime.

Nos termos do o art. 516, do CPPM, caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
“a)
reconhecer a inexistência de crime militar, em tese;
[...] d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento”.

Logo, a decisão impugnada enseja interposição de recurso em sentido estrito, embora o órgão apelante afirme que o ato impugnado possua
“teor dúplice”
,
“com força definitiva, pois ao rejeitar a denúncia por ausência de justa causa/absolver sumariamente o réu, por entender que ato praticado não constitui crime, desafia recurso de apelação”
(ID 31059493).

Não obstante, o erro na interposição do recurso pode ser sanado com fundamento no princípio da fungibilidade (CPPM, art. 514), desde que demonstrada
“a ausência de má-fé e, obviamente, a tempestividade
” (STJ, AgRg no REsp no 1244829/RS - Relatora: Mina. Laurita Vaz– 27.4.2012).

A interposição recursal ocorrera no prazo previsto para o RSE (ID 31057989) e não há indicativo de má-fé por parte do órgão do Ministério Público Estadual
(TJDF, RSE no 20130111325008 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 12.8.2015).

Assim sendo, a presente impugnação recursal deve ser conhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recebe-se a presente apelação como recurso em sentido estrito por ser cabível (CPPM, art. 516, “a” e “d”), manejado por quem tem interesse (CPPM, art. 511) e não se verificar hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de janeiro de 2015, em horário não previamente estabelecido, porém, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado Ten Cel PM WANKLEY CORREA RODRIGUES desviou em proveitos próprio e alheio, bem público de que tinha a posse, em razão do seu cargo.

[...] na data citada, o acusado Ten Cel PM WANKLEY estava na posse de ‘uma viatura (descaracterizada) Ford Ranger, lotada junto ao Gefron/SESP, quando se deslocou da sede do Gefron em Cáceres-MT, para esta Capital, uma distância de mais de 200Km, empregando-lhe destinação diversa e desguarnecendo a fronteira do Estado de Mato Grosso.

Exsurge, ainda, que ao chegar nesta Capital, novamente empregou destinação diversa aquela relacionada ao bem público (viatura Ford Ranger), haja vista que autorizou o seu irmão/testemunha Roberto Waunder Correa Rodrigues, a fazer uso do mencionado bem público, destinando-lhe fim diverso da fiscalização e combate a criminalidade na fronteira.

Exsurge, ainda, que na data já mencionada, por volta das 16:00 horas, os policiais Sgt PM Marcelo Figueiredo e Sd PM Moacir Gonçalves que compunham uma guarnição da circunscrição da 1a CIPM de Chapada dos Guimarães-MT, encontravam-se em rondas pela rodovia MT-35, quando se depararam com a viatura Ford Ranger. Ato continuo, os policiais militares efetuaram a abordagem da mencionada viatura policial descaracterizada, a qual era conduzida pelo irmão do denunciado, ou seja, a testemunha Roberto Wander, o qual, por sua vez, encontrava-se acompanhado de sua namorada/testemunha Louriane e, ainda, por sua amiga Lauryane.

Neste interim, descortinou-se que a testemunha Roberto Wander sequer é servidor público e, inclusive, no momento em que os agentes públicos realizaram a checagem via CIOSP, constataram que a caminhonete Ford Ranger tratava-se de veículo oficial, a qual trafegava com placa diversa da original, consoante Laudo de Exame de Veículo (fls. 62/68).

Ante o exposto, denuncio Ten Cel PM WANKLEY CORREA RODRIGUES como incurso do artigo 303, ‘caput’, do Código Penal Militar [...].
”
(Alan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça - ID 31050996)

O Juízo singular recebeu
a inicial acusatória, em 26.1.2016, por entender que se encontram
“preenchidos os requisitos previstos no art. 77, do CPPM e ausentes quaisquer das situações referidas no art. 78, do mesmo codex, que autorizam sua rejeição”
(ID 31052481 – trascrição acima).

O Juízo singular [o mesmo juiz], em 15.10.2019, rejeitou a denúncia nos seguintes termos:

“[...] De início, ressalta-se que a conduta imputada ao Réu - utilizar-se de veículo do Poder Público de que detinha a posse em razão do cargo, para uso próprio ou de terceiro - não configura ilícito penal militar, não submete ao tipo do artigo 303 do CPM.

Nesse sentido, trazemos a lume a doutrina com relação ao tema: [...]

Nessa toada, o STF entende que delito de peculato para se configurar, é necessário que o agente se aproprie do bem com ânimo de se apossar definitivamente dele, motivo pela qual a simples utilização da coisa pelo servidor público, em seu benefício ou de terceiro, mas com intenção de devolver, não caracteriza crime. (RHC: 165409 CE - CEARÁ DJe-268 14/12/2018).

De modo que a conduta do Réu resulta atípica, por falta de justa causa para propositura da ação penal militar, visto que inexiste crime quando o agente utiliza um veículo que lhe foi confiado para serviço público em próprio benefício, isto é, para assuntos particulares.

Importante ressaltar, que o Réu respondeu pelo mesmo fato na esfera administrativa, sendo sua conduta classificada como grave, culminado a uma penalidade de 15 (quinze) dias de prisão, conforme decisão à (fl.141-autos virtual).

Ante o exposto, por não haver previsão objetiva do tipo penal, revogo a decisão de (fl. 147-autos virtual), e, consequente não havendo justa causa para seguimento do processo, rejeito a denúncia [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 31057986)

Na fase investigativa, foram ouvidos Marcelo Figueiredo Mattos, 3o Sargento da Polícia Militar (ID 31051452), Moacir Gonçalves de Campos, policial militar (ID 31051452), Lauriene Aparecida da Cruz, amiga do irmão do recorrido (ID 31051453), Roberto Wander Correa Rodrigues, irmão do recorrido (ID 31051453), Laerte Santana de Moraes, Subtenente da Polícia Militar (ID 31051455), o recorrido (ID 31051456), e realizada a acareação entre Marcelo Figueiredo Mattos
e Roberto Wander Correa Rodrigues (ID 31051457).

Extrai-se que:

-
no dia 23.1.2015, o Tenente Coronel
WANKLEY CORREA RODRIGUES [recorrido] teria desviado em proveito próprio e alheio, uma viatura Ford Ranger [descaracterizada], “
lotada junto ao Gefron/SESP
”, de que tinha a posse em razão da função, deslocando-se da sede do Gefron em Cáceres-MT para Cuiabá/MT, empregando-lhe destinação diversa e desguarnecendo a fronteira do Estado de Mato Grosso (ID 31051452/

ID 31051457);

- na mesma data [23.1.2015], teria autorizado s
eu irmão Roberto Wander Correa Rodrigues a fazer uso do veículo (ID 31051452/ ID 31051457);

- Marcelo Figueiredo Mattos [3o Sargento da Polícia Militar] e Moacir Gonçalves de Campos [policial militar] narraram que, por volta das 17h, do 23.1.2015, se depararam com o veículo Ranger, cor prata, fazendo várias entradas e saídas de vias vicinais; ao perguntar ao condutor se estava perdido, perceberam que ele estava nervoso e por isso resolveram abordá-lo; realizaram busca pessoal e veicular; o condutor era habilitado, mas que o veículo estava com licenciamento vencido [exercício 2012] e pertencia à Secretaria de Estado de Segurança Pública; o nome do condutor era Roberto e ele estava na companhia de duas mulheres; ele respondeu que não era servidor público; atrás banco do passageiro haviam duas placas; as placas que estavam em uso no veículo possuíam a mesma identificação alfa numérica, mas as tarjetas pertenciam ao município de Cuiabá; determinou ao Sd PM Gonçalves que deslocasse a um ponto com sinal de celular para fazer consulta no ClOSP sobre o veículo; alguns minutos ele retornou informando ao declarante que o veículo pertencia ao GEFRON; o condutor afirmou ser irmão do Ten Cel PM Rodrigues, Coordenador do Gefron e estava naquela localidade para dar apoio a um policial; perguntou ao condutor do veículo quem era o policial e que tipo de apoio estava precisando, mas ele permaneceu calado e não informou quem era o policial, nem que tipo de apoio seria fornecido; fizeram a apreensão do veículo; no trajeto para Chapada dos Guimarães para a Delegacia foram abordados pelo Ten Cel PM Rodrigues; o Ten Cel PM Rodrigues questionou ao declarante sobre o motivo da apreensão e encaminhamento do veículo a delegacia; explicou o ocorrido ao Ten Cel PM Rodrigues; o Ten Cel PM Rodrigues solicitou ao declarante se podia aguardar para que verificasse algumas situagées; Que o declarante, respondeu que sim; momentos depois comunicaram ao Ten Cel Rodrigues que precisavam deslocar a delegacia para registrar o ocorrido; o veículo foi conduzido à delegacia pelo Maj PM Wesmensandro, sendo o fato registrado na delegacia de Chapada dos Guimaraes (ID 31051452/ID 31051452);

- Lauriene Aparecida da Cruz [amiga do irmão do recorrido] no dia do fato ligou para Roberto e disse que precisava conversar; foi a casa da mãe do Roberto com sua amiga que se chama Lauriane para conversarem; ao chegar no local, ele estava de saída e lhe pediu para entrar no carro, juntamente com sua amiga Lauriane; Roberto não informou para onde estava indo; foram abordados por policiais que pediram documentos; eles falaram para Roberto que o veículo era oficial e saíram para conversar (ID 31051453);

- Roberto Wander Correa Rodrigues [irmão do recorrido] afirmou que estava na casa de sua mãe juntamente com o Ten Cel PM Rodrigues; ouviu uma conversa do Ten Cel PM Rodrigues com o Sub Ten PM Laerte por telefone; após a conversa com o Sub Ten Laerte, o Ten Cel Rodrigues disse que o Sub Ten PM Laerte estava passando mal e perguntou se poderia dar apoio ao Sub Ten Laerte; disse ao Ten Cel Rodrigues que se prontificava a dar o auxílio ao Sub Ten Laerte; pegou a chave do veículo e saiu para dar apoio ao Sub Ten Laerte; nesse momento o Ten Cel Rodrigues estava conversando com sua mãe na sala; saiu por volta de 13h30min; na saída se deparou com duas amigas na frente da casa da sua mãe; suas amigas se chamam Lauriane e Lauriene; Lauriene havia ligado, pois precisava conversar em particular; falou para suas amigas entrarem no carro e o acompanharem; deslocou para dar auxílio ao Sub Ten Laerte na companhia de suas amigas; se perdeu no caminho e não conseguia achar o endereço do Sub Ten Laerte; tentou contato para pegar referencias do endereço, mas não conseguia falar, pois, estava sem sinal de celular; por causa da chuva transitava bem devagar e entrava em várias vias vicinais, mas continuava perdido; foi abordado pela viatura policial por volta das 16h; os policiais fizeram busca pessoal no declarante e conferiram a documentação do veículo; sargento informou ao declarante que o veículo era oficial; não sabia que tratava-se de veiculo oficial; informou que estava procurando o endereço do Sub Ten Laerte; foi conduzido à Delegacia em função do veículo ser oficial e estar com outra placa; não sabe informar se a placa que estava no veículo era a mesma que constava do documento; não comunicou ao Ten Cel Rodrigues que estava deslocando para dar apoio ao Sub Ten Laerte no veículo oficial; não sabia que aquele veículo era uma viatura oficial do Gefron; o Ten Cel PM Rodrigues não costumava levar esse veículo para a casa da sua mãe; entendeu que poderia utilizar o veículo; o Ten Cel PM Rodrigues possui uma Ecosport e um Gol; não estranhou o fato do seu irmão estar com uma Ranger (ID 31051453);

- Laerte Santana de Moraes [Subtenente da Polícia Militar] revelou que é
“portador da doença neurocisticercose e pelo fato ter extraído dois dentes no dia anterior ao fato estava tomando medicamento anti-inflamatório e analgésicos”
; por volta das 13h teve um mal súbito e ligou para o Ten Cel Rodrigues, solicitando apoio para ser conduzido a um posto de atendimento médico, pois não tinha condições de dirigir; informou ao Ten Cel Rodrigues que estava na Chácara na região do manso; o sinal de celular na região não é bom; a segunda ligação para o Ten Cel Rodrigues foi aproximadamente por 14h30min; por volta das 15h, o Roberto lhe informou que estava indo busca-lo, mas foi abordado pela polícia; depois desse momento não conseguiu mais contato com o Ten Cel Rodrigues, nem com o Roberto; por volta das 16h chegaram à chácara o Ten Cel Rodrigues e o seu motorista, o Sd PM Walterson; foi levado até um trecho do caminho e, posteriormente, passou para o carro do Sub Ten Alvino que o conduziu até a UPA da Morada do Ouro; foi atendido na UPA onde foi medicado e precisou tomar soro; possui atestado médico e se prontifica a encaminhar cópia; fica em Cuiabá até sexta-feira e nos finais de semana vai para a chácara de sua propriedade (ID 31051455);

- o Tenente Coronel WANKLEY CORREA RODRIGUES [recorrido] relatou que se deslocou até a residência de sua genitora, onde funciona um
atelier
, para buscar seu fardamento que estava no conserto; recebeu ligação do Sub Ten Santana, afirmando estar passando mal e precisava leva-lo ao médico; seu irmão Roberto se prontificou a dar apoio; iria para uma reunião na ABIN quando percebeu que a chave do veículo Ranger não estava sobre a mesa; percebeu que seu irmão não se encontrava mais na residência; tentou contato telefônico com ele, mas sem êxito; por volta das 16h30min recebeu ligação do Sub Ten Alvino informando que seu irmão havia sido abordado com o veículo Ranger na estrada de manso; se deslocou com veículo oficial do Gefron para residência de sua genitora porque naquele dia iria participar de uma reunião na ABIN às 14h e, pelo fato da residência de sua genitora ficar na mesma rua e próximo da ABIN, aproveitou para passar na casa dela e buscar o fardamento que iria usar na formatura de passagem de comando no QCG a noite; chegou na residência de sua genitora por volta das 13h; não autorizou seu irmão a utilizar o veículo oficial para dar apoio ao Sub Ten Santana; entendeu que ele iria com o seu próprio carro; não acionou um policial do Gefron para buscar o Sub Ten Santana pelo fato do efetivo administrativo ser muito reduzido com apenas 4 policiais, um possui limitação física e não dirige, um estava de férias e só havia um policial no expediente e o outro no administrativo; a pauta da reunião ABIN era planejamento de realização de operações conjuntas na fronteira entre Gefron e a ABlN (ID 31051456).

Pois bem.

Após a constituição do Conselho Especial de Justiça (CF, art. 125, § 5o, c/c a Lei 8.457/1992, art. 27, II) e antes da sessão de julgamento quando seria colhido o interrogatório do réu e oitiva das testemunhas (ID 31053491/ID 31057986), revogou a decisão anterior e rejeitou a denúncia.

Sendo assim,
ultrapassada a fase de admissibilidade da persecução criminal, não pode o juiz, em decisão ulterior, se retratar e rejeitar a denúncia, em virtude da preclusão “pro judicato”, segundo leciona o i. Prof. Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal- Volume único, 8a edição, ed. Juspodivm 2020, pág.1406).

Nessa linha, anote-se premissa consolidada no e. STJ:

“Uma vez recebida a denúncia, momento em que é oportunizada a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não é legítima a posterior retratação, pelo Juízo processante, do despacho que inicialmente acolheu a acusação”
(HC no 86.903/DF, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 30.6.2008).

Isso porque, ao proferir decisão positiva de admissibilidade da denúncia e atestar a existência das condições da ação e dos pressupostos processuais,
“o magistrado ultrapassa uma fase processual, surgindo, a partir daí, não mais um juízo sobre a viabilidade da denúncia, mas sim um juízo de mérito, ensejando a prolação de sentença condenatória ou absolutória, conforme o caso”
(STJ, REsp 1354838/MT, Relator: Min. Campos Marques [Des. convocado do TJ/PR] - 5.4.2013).

Noutro giro, o Tenente Coronel WANKLEY CORREA RODRIGUES [recorrido] teria utilizado o veículo
Ford Ranger, de propriedade da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o qual tinha a posse em razão de sua função, para se deslocar de Cáceres/MT a Cuiabá/MT.

Neste Município [Cuiabá/MT], teria autorizado seu irmão Roberto Wander Correa Rodrigues que usasse o referido veículo.

A aferição de apossamento definitivo e/ou simples utilização do bem pelo servidor público, assim como a intenção de devolve-lo exige
“a dilação probatória com vistas a permitir que o Ministério Público Militar exerça o seu mister constitucional na busca das provas da prática delituosa contida na Exordial”
(STM, RSE no 7000767-62.2019.7.00.0000 - Relator: Min. Carlos Vuyk de Aquino – 19.9.2019).

Noutra vertente,
“discutir a conduta praticada pelo réu (se típica ou não), seria antecipar julgamento de mérito, que é de competência do Conselho de Justiça”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 35260960 - Parecer da PGJ SIMP No 002043-008/2015).

A decisão monocrática que rejeita a denúncia, após a constituição do
Conselho Especial de Justiça,
“se constitui em verdadeira violação do princípio do juiz natural, tendo em vista a inobservância do inciso II do artigo 27 da Lei no 8.457/1992”
(STM, Ap no 0000031-37.2013.7.01.0101 - Relato: Min. Ten. Brig. Ar. William de Oliveira Barros - 6.3.2014).

Logo, a decisão impugnada deve ser desconstituída, seja pela preclusão
pro judicato
, seja porque a análise da atipicidade ou não da conduta depende da instrução probatória e julgamento pelo Conselho Especial de Justiça.

Por desiderato lógico, afigura-se prejudicada a análise da tese de não aplicabilidade da absolvição sumária (CPP, art. 397) na Justiça Militar, pelo Conselho Especial de Justiça.

No que se refere ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão impugnada e, por conseguinte, ordenar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020